Tribunal: TJSP
Processo: 2044364-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão insurgida que rejeitou a decretação de revelia. Citação. Firma individual e pessoa física. Aviso de recebimento assinado por terceiro e não pela pessoa física do titular. Comparecimento espontâneo do réu a suprir citação. Pretensão à inversão do ônus da prova. Regra que não se aplica quando ausente verossimilhança

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão insurgida que rejeitou a decretação de revelia. Citação. Firma individual e pessoa física. Aviso de recebimento assinado por terceiro e não pela pessoa física do titular. Comparecimento espontâneo do réu a suprir citação. Pretensão à inversão do ônus da prova. Regra que não se aplica quando ausente verossimilhança das alegações deduzidas inicialmente. Encargo que compete à parte autora (art. 373, I, CPC). Recurso desprovido.
Nos termos do artigo 242, do CPC, a citação será pessoal. Logo, tendo sido recebida a citação do réu por pessoa diversa, não poderia ser considerada válida, não havendo que se cogitar dos efeitos da revelia. A par disso, considerando seu comparecimento espontâneo aos autos, restou suprida sua citação.
Quando ausente a verossimilhança das alegações deduzidas inicialmente, cabe à autora a comprovação dos elementos constitutivos do direito que invoca, de modo a amparar a pretensão voltada à reparação de danos, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044364-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
NEREIDA HENRIQUE FOLGUEIRA, são agravados SEBASTIAO FRANCISCO DOS
SANTOS e SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044364-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42682
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 5a Vara Cível – Juiz Rogério Tiago Jorge
AGTE. : Nereida Henrique Folgueira
AGDOS. : Sebastião Francisco dos Santos;
Sebastião Francisco dos Santos Ribeirão Preto ME

VOTO No 42.682
EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de indenização
por danos materiais e morais. Decisão insurgida que
rejeitou a decretação de revelia. Citação. Firma individual e
pessoa física. Aviso de recebimento assinado por terceiro e
não pela pessoa física do titular. Comparecimento
espontâneo do réu a suprir citação. Pretensão à inversão do
ônus da prova. Regra que não se aplica quando ausente
verossimilhança das alegações deduzidas inicialmente.
Encargo que compete à parte autora (art. 373, I, CPC).
Recurso desprovido.
Nos termos do artigo 242, do CPC, a citação será pessoal. Logo, tendo
sido recebida a citação do réu por pessoa diversa, não poderia ser
considerada válida, não havendo que se cogitar dos efeitos da revelia. A
par disso, considerando seu comparecimento espontâneo aos autos,
restou suprida sua citação.
Quando
ausente
a
verossimilhança
das
alegações
deduzidas
inicialmente, cabe à autora a comprovação dos elementos constitutivos
do direito que invoca, de modo a amparar a pretensão voltada à
reparação de danos, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação de indenização por danos materiais e morais, não considerou válida a citação de
Sebastião Francisco dos Santos, não havendo que se falar em revelia e, diante de seu
comparecimento espontâneo aos autos, declarou suprida a citação, bem como determinou
que cabe à parte autora comprovar o acidente e os danos materiais.
Alega a agravante que deve haver o reconhecimento da citação do
réu Sebastião Francisco dos Santos (pessoa física) como válida e, consequentemente,
decretada a revelia por apresentação de contestação intempestiva. Aduz que por se tratar a
agravada de empresa individual, há identidade entre a pessoa física e jurídica, de modo que
a citação tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, pode ocorrer pelo recebimento da
citação postal recebida por funcionária da empresa agravada. Afirma que, caso tivesse
ocorrido irregularidade na citação, caberia ao réu suscitá-la no momento oportuno, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044364-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42682
3
na contestação, e como não o fez, operou-se a preclusão. Sustenta que deve ser admitida a
inversão do ônus da prova no caso, nos termos do disposto no artigo 6o, VIII, do CDC. Por
isso, pleiteia a reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, os agravados
apresentaram contraminuta.
É o resumo do essencial.
Nos termos do artigo 242 do Código de Processo Civil, a citação
será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do
procurador do réu, do executado ou do interessado.
No caso, a presente demanda foi ajuizada em face de “Sebastião
Francisco dos Santos Ribeirão Preto ME” e “Sebastião Francisco dos Santos”. Foi
realizada citação via postal, constando “ARs” assinados por terceira pessoa (Denise Pires)
em 13/05/2019 (fl. 36/37 deste processo digital).
Foi apresentada contestação pelos corréus em 05/07/2019, sendo
patrocinados pelo mesmo advogado.
Busca a ora agravante o reconhecimento da intempestividade da
contestação ofertada, bem como a aplicação dos efeitos da revelia, sendo rejeitada tal
alegação pelo magistrado, sob o fundamento de que a citação de Sebastião Francisco dos
Santos foi recebida por pessoa diversa, logo, não pode ser considerada válida e, por
consequência, não há que se falar em revelia. Por outro lado, ponderou que diante do
comparecimento espontâneo aos autos, resta suprida sua citação. Esse é um dos temas de
insurgência recursal.
Não merece provimento o recurso. Embora se reconheça que a firma
individual não tem personalidade jurídica própria e distinta de seu titular e que se
confundem empresa individual e a pessoa do empresário, justamente por tal razão, deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044364-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42682
4
ter mais cautela e atenção quanto à destinação do ato citatório, sendo recomendável,
inclusive, que se efetive a citação na pessoa do titular da firma individual, a fim de evitar
nulidade do ato.
Sendo assim, no caso concreto, tendo sido recebida a citação via
postal e assinados os ARs por terceiro, não há como considerar válida a citação de
Sebastião Francisco dos Santos, conforme consignou a r. decisão agravada.
Consequentemente, diante do comparecimento espontâneo aos autos, restou suprida a
citação. Logo, correta se afigura a decisão agravada que afastou o reconhecimento de
revelia na hipótese.
A questão relacionada à validade do ato citatório diz respeito à
matéria de ordem pública, restando repelido o argumento de preclusão.
Por outro lado, também não assiste razão à agravante quanto à
pretensão de aplicação da inversão do ônus da prova. A r. decisão agravada determinou
que, no caso, a controvérsia restringe-se à ocorrência de queda no interior do
estabelecimento em razão de um esbarrão e da existência de uma caixa em local impróprio,
bem como aos limites dos danos materiais suportados, competindo à autora comprovar o
acidente e os danos materiais.
Ainda que se trate de relação de consumo, não há que se falar em
inversão do ônus da prova em favor da autora quando ausente verossimilhança de suas
alegações deduzidas inicialmente, cabendo à autora a comprovação dos elementos
constitutivos do direito que invoca, de modo a amparar a pretensão voltada à reparação de
danos, nos termos da regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator